Tribunal: STJ
Processo: 5000264-34.2020.8.21.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816597 - RS (2024/0474173-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IGREJINHA
ADVOGADO
: AURELIO DIEHL DI CONCILIO - RS064585
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, a agravante aduz que o acórdão recorrido, ao afastar a alegação de
nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, incorre em violação aos arts. 202 e
204 do CTN; e ao art. 2°, §§5o e 6o, da Lei 6.830/1980. Contudo, como já destacado na
decisão agravada, é notório que o Tribunal de origem pautou seu entendimento
mediante análise dos documentos que instruem os autos de origem.
2. Em vista disso, denota-se que a eventual modificação da conclusão do Tribunal a
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
quo
por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: b0d8f477-a616-48f6-8f17-ebfec4bde5a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816597 - RS (2024/0474173-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IGREJINHA
ADVOGADO
: AURELIO DIEHL DI CONCILIO - RS064585
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, a agravante aduz que o acórdão recorrido, ao afastar a alegação de
nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, incorre em violação aos arts. 202 e
204 do CTN; e ao art. 2°, §§5o e 6o, da Lei 6.830/1980. Contudo, como já destacado na
decisão agravada, é notório que o Tribunal de origem pautou seu entendimento
mediante análise dos documentos que instruem os autos de origem.
2. Em vista disso, denota-se que a eventual modificação da conclusão do Tribunal a
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
quo
por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Assevera a parte agravante, em síntese, o afastamento do óbice da Súmula
7 do STJ, uma vez que se encontram presentes nos autos todos os elementos
necessários à reanálise da questão objeto do recurso.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA47101331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:21
Código de Controle do Documento: 548d908a-9ac1-4b83-b98a-d338cf34145d

Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
a agravante aduz que o acórdão recorrido, ao afastar a alegação
No caso,
de nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, incorre em violação aos arts. 202 e
204 do CTN; e ao art. 2°, §§5o e 6o, da Lei 6.830/1980. Contudo, como já destacado na
decisão agravada, é notório que o Tribunal de origem pautou seu entendimento
mediante análise dos documentos que instruem os autos de origem (fls. 871-876):
No caso, todas as CDA ́s fazem referência (i) ao nome do devedor –
BANCO DO BRASIL S/A; (ii) à quantia devida e aos critérios de
correção e de juros; (iii) à origem do débito – ISSQN –; bem como (iv) à
data da inscrição em dívida ativa; bastando, para tanto, simples análise
dos títulos (evento 1, OUT4).
Conforme se observa, o título extrajudicial indica os artigos de lei e seus
incisos, inclusive os itens aos quais a infração está embasada.
[...]
O crédito, aqui executado, foi apurada em processo Administrativo
Tributário, mediante a lavratura de Auto de infração onde constam, em
seus anexos, os itens de serviço considerados na base de cálculo do
imposto apurado. Dessa forma, possível a identificação do fato gerador,
as contas e/ou subcontas, naqueles procedimentos.
Importa salientar que a certidão de dívida ativa, goza de presunção de
certeza e liquidez, que só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo
do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Por sua vez, a parte
executada não logrou desconstituir a presunção de certeza e liquidez do
título exequendo.
[...]
Documento eletrônico VDA47101331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:21
Código de Controle do Documento: 548d908a-9ac1-4b83-b98a-d338cf34145d

O entendimento da Corte deu origem à súmula 424, segundo a qual
expressamente dispõe que “é legítima a incidência de ISS sobre os
serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC
n. 56/1987”.
Presente a interpretação a ser conferida aos serviços bancários, passo
a examinar as rubricas sobre as quais a instituição financeira sustenta
não incidir ISS, todas enquadradas no título contábil no 7.1.9.99.00-9 -
"Outras Rendas Operacionais".
Em vista disso, denota-se que a eventual modificação da conclusão do
Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
a quo
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO
CPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SÓ AVENTADA NOS SEGUNDOS
ACLARATÓRIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL,
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
AOS ARTS. 203 DO CTN E 2o, §8o, DA LEI No 6.830/80. NULIDADE DA
CDA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO DE
REVERSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.026, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO
DE MULTA DADO O CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A tese [...] apresentada apenas quando da oposição dos segundos
embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal e
afasta a alegada omissão, não sendo possível sua análise também por
ausência de prequestionamento". (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n.
1.852.349/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20
/10/2021)
2. "É inviável a oposição de novos embargos de declaração fundados
em questões não suscitadas no primeiro recurso integrativo, porquanto
atingidas pela preclusão consumativa". (EDcl nos EDcl no REsp n.
681.847/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/9/2014)
3. "O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em
Recurso Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os
requisitos formais para instauração do feito, por demandar exame da
(REsp n. 1.724.366/SP,
matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ)".
relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
25/5/2018
Documento eletrônico VDA47101331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:21
Código de Controle do Documento: 548d908a-9ac1-4b83-b98a-d338cf34145d

[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento(AgInt no AREsp n.
2.421.900/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo
27/11/2024
2/12/2024
nosso).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA (CDA). REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. JUROS DE
MORA. NORMAS LEGAIS. MENÇÃO NO TÍTULO. VALIDADE.
1. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Os juros de mora incidentes sobre os tributos federais encontram-se
disciplinados por normas legais há longa data, de modo que sua
menção na CDA atende aos requisitos dos arts. 2o, § 5o, II, da Lei n.
6.830/1980 e 202, II, do CTN, não havendo que falar em nulidade.
3. Agravo interno provido para não conhecer do recurso especial do
particular (AgInt no REsp n. 1.604.831/PE, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
27/2/2024
23/4/2024
nosso).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS
CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE REANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 9o E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
1. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em função da
incidência da Súmula n. 7 do STJ e das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. No âmbito do recurso especial, não é admitido novo exame dos
elementos do processo a fim de apurar a nulidade de certidões de
dívida ativa já afastada pelo Tribunal local, com fundamento em análise
das provas colhidas nos autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
[...] Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.152.808/MG, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2023
de
, grifo nosso).
24/3/2023
Em vista disso: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
Documento eletrônico VDA47101331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:21
Código de Controle do Documento: 548d908a-9ac1-4b83-b98a-d338cf34145d

reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp n. 1.964.284
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
).
5/12/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47101331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:21
Código de Controle do Documento: 548d908a-9ac1-4b83-b98a-d338cf34145d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.597 / RS
Número Registro: 2024/0474173-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002643420208210142
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IGREJINHA
PROCURADOR : AURELIO DIEHL DI CONCILIO - RS064585
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IGREJINHA
ADVOGADO
: AURELIO DIEHL DI CONCILIO - RS064585
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47634502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:13
Código de Controle do Documento: 7e3b33d5-f8ce-4831-bd95-3ae4aaf1d314

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:13
Código de Controle do Documento: 7e3b33d5-f8ce-4831-bd95-3ae4aaf1d314